Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MILITAR. OFERTA DE ALIMENTOS E INCLUSÃO DE GENITORA EM PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÕES SOMENTE AOS INTERESSADOS. OPERADORA DO PLANO ESTRANHA AO PROCESSO. IMPROVIMENTO.

1. Em acordo de oferta de alimentos entre alimentante e alimentado, homologado em procedimento de jurisdição voluntária, não há litígio nem partes, apenas interessados.

2. No procedimento de jurisdição voluntária, não é possível impor obrigação à operadora de plano de saúde, terceira estranha ao feito. Precedentes.

3. Apelação desprovida.